Tribunal: TJDFT
Processo: 0002394-09.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0002394-09.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANOEL DE JESUS DE SOUSA ARAUJO AQUINO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca das preliminares de não conhecimento do recurso, suscitadas pelas recorridas em sede de contrarrazões (id. 31037880 e 31037876). Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora